Tribunal: TJDFT
Processo: 0008383-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008383-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 31778525 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao remanescente dos honorários de execução (ID: 27046457 - Pág. 12 e 30659619). No ID: 33061387, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Ante o adimplemento da obrigação, julgo extinta a obrigação representada pela Requisição de ID: 30659619, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Intimem-se as partes para requerem o que for de direito. Brasília, 7 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador